Tribunal: TJDFT
Processo: 0712612-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMININAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. CAPACIDADE PSICOMOTORA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. OFENSA AO SISTEMA TRIFÁSICO. ART. 68 DO CP. COMPENSAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Mantém-se a compensação integral da confissão espontânea com a reincidência por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Mostra-se desarrazoada a pretensão defensiva de redução da pena em face da confissão espontânea, na medida em que o exame das circunstâncias atenuantes é feito na segunda fase da dosimetria da pena, não se mostrando possível sua análise concomitante com circunstâncias judiciais que são aferidas na primeira fase, sob pena de ofensa ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, disposto no art. 68 do Código Penal.
4. Não compete ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material verificado na dosimetria da pena que implique prejuízo ao condenado, quando se tratar de recurso interposto exclusivamente pela defesa, sob pena de violação ao princípio non reformatio in pejus. Precedentes do STJ e desta Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.